Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIOS. REGULARIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. SURSIS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporciona.
2. A existência de condenações anteriores autoriza a valoração negativa dos antecedentes e a exasperação da pena-base.
3. A jurisprudência admite a utilização de frações distintas para o aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis, como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional.
4. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, cabendo ao julgador a escolha do critério, conforme seu livre convencimento motivado.
5. A fixação do regime inicial deve considerar não apenas a quantidade da pena e a reincidência, mas também as circunstâncias judiciais do CP, art. 59.
6. A presença de antecedentes desfavoráveis e a reincidência justificam regime mais severo que o aberto, mesmo para penas inferiores a 4 anos.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena não se mostra recomendável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e reprovabilidade acentuada do comportamento contrário às normas de convivência social (CP, art. 44, III, e art. 77, I, II e III).
8. Recurso conhecido e não provido.